Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706461-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA LIRA D E C I S Ã O Trata-se de petição de próprio punho apresentada por Diego da Silva Lira (ID 56015746), em que formula pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para a progressão de regime, além de saída antecipada com tornozeleira eletrônica. Enviado os autos à Defensoria Pública, esta asseverou que não foi encontrado processo em nome do peticionante e que a numeração apresentada fazia crer tratar-se de processo originário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, postulando, assim, por sua remessa àquele tribunal (ID 56799699), no que foi seguida pela Procuradoria (ID 56919597) e confirmada por decisão judicial através do declínio de competência (ID 56932964). Sobreveio, então, decisão (Parecer no 000390/2024) da lavra do MM. Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (D 59030645), aduzindo que: “Em consulta ao processo SEEU no 0405832-68.2019.8.07.00015 (referenciado Petição acima), verifica-se que ele tramita perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Planaltina, que detém a competência para processar e julgar o pedido em questão”. Os autos foram novamente à Procuradoria de Justiça que oficiou pelo envio dos autos ao juízo da execução (ID 59484622). Vieram os autos conclusos De fato, o pedido feito pelo requerente, afeto à execução penal, deve ser direcionado, primeiramente ao Juízo de Execução Penal, razão pela qual a apreciação por este Tribunal, diretamente, caracterizaria supressão de instância. Em face do exposto, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Remetam a petição ao juízo da execução para a análise do pedido. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator